Tribunal: TJDFT
Processo: 0743126-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743126-87.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDOS: VALDNEI BENTO DE TRINDADE, VALDNEI BENTO DE TRINDADE 36690561810 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS ATÍPICAS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A aplicação das medidas atípicas constantes do art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, possui caráter subsidiário e deve ser realizada mediante análise do caso concreto, aferindo-se o efetivo esgotamento das medidas típicas, além da adequação da providência requerida com o fim que se pretende alcançar. 2. A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH não desponta no plano fático como meio adequado aos fins almejados, tratando-se de medida com caráter eminentemente sancionatório, ligando-se à pessoa do devedor e não propriamente à dívida. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o, incisos II, III e IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 4o, 139, inciso IV, 789, 797 e 824, todos do CPC, argumentando ser possível a adoção da medida atípica de suspensão da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) para a salvaguarda da execução judicial, atribuindo efetividade à tutela jurisdicional pretendida. Nesse sentido, aponta, divergência jurisprudencial com julgados do STJ e do TJSP. Ao final, requer que todas as publicações e intimações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados Luiz Henrique Cruz Azevedo, inscrito na OAB/SP sob no 315.367, e Tiago Takao Kohara, inscrito na OAB/SP sob no 314.453 (ID 57522759). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, §1o, incisos II, III e IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.435.819/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 4o, 139, inciso IV, 789, 797 e 824, todos do CPC, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, o conhecimento do recurso especial encontra óbice nos enunciados 7 e 83 das Súmulas do STJ, pois o Tribunal a quo, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que “O deferimento de medidas atípicas deve se dar sempre de maneira subsidiária, desde que demonstrada sua efetiva pertinência para o caso concreto. Vale dizer, é necessário demonstrar de maneira específica como, na hipótese, as providências poderão contribuir para o pagamento do crédito. No caso concreto, não restou demonstrado como a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do devedor implicará, de forma efetiva, na satisfação da dívida. Importa notar que, se não comprovado de que maneira essas medidas atípicas levarão ao efetivo pagamento da dívida, o deferimento do pedido poderia, na verdade, confundir-se com penalidade imposta de forma indireta e por via inadequada. Dessa forma, as medidas vindicadas, além de violar o direito de locomoção, revelam-se como medidas excessivas, não tendo potencialidade de promover a imediata satisfação do crédito, ferindo, assim, os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, eficiência e dignidade da pessoa humana” (ID 54434957). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. MEDIDAS ATÍPICAS (EXCEPCIONAIS). APREENSÃO DE PASSAPORTE. SUSPENSÃO DE CNH. CARÁTER SANCIONATÓRIO. VERIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2. Admite-se a adoção, em caráter subsidiário (isto é, após a utilização das vias executivas típicas), de medidas alternativas (atípicas) voltadas à satisfação de crédito objeto de execução, desde que sejam razoáveis, proporcionais e adequadas, observando-se o princípio da menor onerosidade/gravosidade e as particularidades do caso concreto. É necessário demonstrar a efetividade da medida pleiteada, e não apenas que a parte devedora não possui patrimônio para pagar a dívida. Não são endossadas medidas que guardam caráter de punição/penalidade/sanção à parte devedora, pois tal resultado não se coaduna com a finalidade da execução. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.957.953/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023). Assim, "Estando o acórdão impugnado conforme a jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83 do STJ - aplicável aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.969.776/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrente, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025